Tribunal: TJES
Processo: 5001315-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001315-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: R1 EVENTOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001315-14.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS:
R1 EVENTOS LTDA - ME E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada, visando à cobrança do crédito inscrito na CDA, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal deveria prosseguir, como defende o apelante, ou se operou a prescrição intercorrente, diante da ausência de citação dos executados, da suspensão e do arquivamento do processo por período superior ao prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação do processo por lapso superior ao prazo prescricional, em razão da inércia ou de diligências infrutíferas do exequente.

O STJ consolidou o entendimento de que diligências não exitosas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, sob pena de imprescritibilidade da dívida (AgInt no AREsp 2.294.113/DF; AgInt no REsp 1.986.517/PR).

O prazo prescricional segue a regra do art. 40 da LEF e do art. 921, §§1º e 4º, do CPC, segundo os quais, decorrido o prazo de suspensão de um ano, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.

No caso, constatada a ciência do Município sobre a impossibilidade de citação em 22/08/2017, iniciou-se a suspensão de um ano, seguida de arquivamento por mais de cinco anos, sem a prática de atos úteis, consumando-se a prescrição intercorrente em 22/08/2023.

Petições meramente formais e diligências infrutíferas não configuram causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, exigindo-se efetiva constrição patrimonial para impedir a consumação do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão de um ano prevista no art. 40 da LEF e art. 921 do CPC, o processo permanece arquivado por lapso superior ao prazo prescricional, sem atos úteis do exequente.

Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo de prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser feito de ofício pelo juiz, desde que ouvidas as partes.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; CPC, arts. 921, §§1º-5º, e 924, V; CC/2002, art. 206, §3º, VIII; Decreto nº 57.663/1966, arts. 70 e 77; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001315-14.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS:
R1 EVENTOS LTDA - ME E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

Na origem, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em face de contra
R1 EVENTOS LTDA – ME, ROMMEL RUBIM DIAS, LUCIO ESTEVES DE ALMEIDA
, que tinha por objetivo receber o valor referente à CDA n° 4700/2015, extinguiu o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Em sentença de Id. 15648063 o juízo de primeiro grau fundamentou que o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão de 1 ano (art. 40, LEF) foi a ciência do Município sobre a impossibilidade de citação, em 22/08/2017. Concluiu que, somando-se 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição, o prazo fatal ocorreu em 22/08/2023 , antes do pedido de desarquivamento formulado em 21/11/2023

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o recurso de apelação (id 15648064), aduzindo em linhas gerais: (i) inexistência de abandono da causa, pois a execução fiscal deve observar o rito especial da LEF, especialmente o art. 40, que determina a suspensão do feito e não a extinção prematura; (ii) violação ao art. 485, § 1º do CPC e à Súmula 240 do STJ, porquanto a extinção do feito por abandono exige intimação pessoal e requerimento do réu; (iii) desproporcionalidade da decisão, haja vista que a municipalidade adotou providências possíveis dentro dos limites operacionais da Procuradoria, de modo que não seria razoável cancelar o crédito tributário diante de meros lapsos procedimentais; pugnou, ao final, pela reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal até a efetiva satisfação do crédito.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à prescrição intercorrente reconhecida de ofício pelo Juízo de origem, que extinguiu a execução fiscal movida contra a empresa apelada, diante da alegada inércia da Fazenda Pública.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para Carlos Roberto Gonçalves
"configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão".

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente são capazes de configurar a prescrição, mas também
a realização de diligências
não exitosas
leva ao reconhecimento da prescrição
, como se infere das seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE
IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. (...)

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Para a consumação da prescrição intercorrente, deverá, portanto, haver a não evolução da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo. Nesse sentido, enunciado nº 150 da súmula da jurisprudência do STF:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

O novo Código de Processo Civil introduziu a matéria expressamente nos artigos 921, e 924, inciso V, que assim dispõem:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5
o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4
o
e extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...] V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, findo o prazo de suspensão a que alude o art. 921 do CPC e desde que sem manifestação do exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, findo o qual, intimadas as partes, poderá ser reconhecida a implementação do instituto.

Postas estas premissas, passo à análise do caso concreto para a devida subsunção do fato à norma.

Na origem, o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora apelante, ajuizou em 10 de maio de 2017, esta ação de execução de título extrajudicial contra R1 EVENTOS LTDA - ME, ROMMEL RUBIM DIAS e LUCIO ESTEVES DE ALMEIDA, pretendendo receber a quantia de R$18.965,05. (dezoito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos.), referente à dívida ativa número 4700/2015, presente no id. 15648035.

A execução não logrou êxito na citação dos executados, ora apelados, e, em decisão de id. 15648041 foi decretada a suspensão do processo em 05 de março de 2018, em razão das tentativas infrutíferas de citação das partes executadas, ora requeridas, com fulcro no Art. 921, inciso III e §1° do CPC.

Verifica-se que o Município de Vitória tomou ciência da impossibilidade de citação do executado em 22/08/2017 (expediente nº 32212), sendo certo que, durante esse período, manteve-se ora inerte, ora protocolizando requerimentos destituídos de resultado útil, circunstância que culminou na suspensão do feito pelo prazo legal de um ano, seguida de seu arquivamento provisório por período superior a cinco anos.

Sendo assim, o ente apelante perdurou por lapso temporal superior ao prescricional para promover diligências efetivas visando à satisfação do seu crédito.

Vale ressaltar, que meras petições pugnando por dilações de prazo e por diligências infrutíferas não interrompem, tampouco suspendem a prescrição intercorrente, mas tão somente efetiva constrição de bens.

Ademais,, de acordo com o art. na forma do art. 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) c/c art. 206, §3º, VIII do CC/2002, o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, logo, guarda razoabilidade o entendimento do decurso do prazo prescricional em 22/08/2023, considerando que as diligências infrutíferas por ele requeridas não têm o condão de suspender a prescrição intercorrente.

Destaco, por oportuno, que fundamentação sucinta é diversa de ausência de fundamentação, e aquela, diferente desta, não enseja a anulação do
decisum
objurgado.

Nessa linha, cito o seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador
.
[...] (TJES. Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 01/08/2022).

Face ao exposto, não há razão para acolher a alegação de que a sentença objurgada carece de fundamentação idônea.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de estabelecer honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.